Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE TRABALHO COLETIVO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXASPERADA. PRÁTICA DE DOIS NUCLEOS DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) verificar se é possível a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu ter praticado mais de uma conduta descrita no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06; iii) verificar se há respaldo nos autos para se valorar negativamente os maus antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência; iv) verificar a possibilidade de afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
7. Constatado que o réu praticou o tráfico de drogas nas imediações da Feira da Ceilândia, cabível a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.